Tribunal: TJMT
Processo: 1021056-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1021056-94.2020.811.0000
Recorrente: IGLOS EVANDRO SOARES
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83826481) interposto por IGLOS EVANDRO SOARES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em agravo de instrumento, conforme seguinte ementa (id. 75306464):
“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVANTE – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA COMPROVADA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO APLICAÇÃO – DECRETO-LEI N. 911/69 – NORMA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do agravante, a concessão de liminar da medida de busca e apreensão é medida que se impõe, não havendo que se falar em deferimento da tutela recursal de urgência.
“(...)A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas).(...)(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).
O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Regimental interposto. (AgInt n° 1021056-94.2020.811.0000, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/02/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 81318476.
O recorrente alega em suas razões: (i) violação ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, ao argumento de inexistência de mora, eis que a notificação recebida pelo recorrente refere-se a parcela n° 16 do contrato (já quitada) e a liminar de busca e apreensão foi concedida com base na existência de atraso da parcela n° 20; (ii) violação ao art. 1.455 do CC, ao argumento de que como já quitou aproximadamente 62% do valor contratado.
Recurso tempestivo (id. 83869498). Preparo recolhido (Certidão de id. 83969979). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 85856451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática da relatora que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, este último manejado em face da decisão que, na origem, deferiu a liminar de busca e apreensão.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Princípio da Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
No caso versando a recorrente teve contra si ordem liminar de busca e apreensão. Interposto agravo de instrumento, o efeito suspensivo almejado foi indeferido inicialmente, sem prejuízo de decisão em sentido contrario quando da apreciação do mérito recursal.
Contra o indeferimento do efeito suspensivo foi interposto agravo interno, oportunidade em que o órgão fracionário confirmou a decisão da relatora, que não vislumbrou a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela recursal.
Porém, ao recorrer de tal aresto, o recorrente alega violação aos arts. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69 e 1.455 do CC, o que por certo ainda dependem da confirmação (análise de mérito do agravo de instrumento interposto), matérias, a bem da verdade, dissociadas do indeferimento do efeito suspensivo ao recurso (lembrado que este é o ponto recursal).
Ao indeferir o efeito suspensivo, o que se analisa é a presença dos requistos para concessão do efeito almejado. E quanto à presença destes, o recorrente nada menciona em suas razões de recurso especial.
Verificar algo a mais do que isso, importaria em levar eventual análise ao STJ de questão que, a despeito da irresignação recursal, ainda está pendente de julgamento de mérito pelo órgão fracionário deste Sodalício.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida (ausência dos requisistos para concessão do efeito suspensivo), resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Diante desse quadro, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça